Tribunal: TJPA
Processo: 0002035-52.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002035-52.2019.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002035-52.2019.8.14.0049

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS

(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DA APELADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em consonância com
jurisprudência do STJ, o
laudo toxicológico definitivo,
via de regra, é imprescindível para provar a materialidade do delito de
tráfico
de drogas, contudo, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê
"[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo"
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).

2.

Realizada dosimetria da apelada – pena definitiva quantificada em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa
, em regime aberto.

3.

Recurso conhecido e provido, para condenar a apelada pela prática delitiva disposta no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de
setembro de 2024.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
inconformado com a sentença do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA,
que absolveu a apelada
LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS
da imputação do crime de tráfico, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 6104035).

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação da apelada
LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS
, nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, destacando os depoimentos testemunhais, enfatizando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas (ID 6104036)

Em contrarrazões, a defesa da apelada manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, aduzindo insuficiência probatória a embasar édito condenatório, face a ausência de comprovação da materialidade delitiva, diante da falta do laudo toxicológico definitivo, portanto, pretende a aplicação do
in dubio pro reo
(ID 6104036 a 6104037)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do apelo ministerial, com a consequente condenação da apelada, por haver nos autos prova suficiente a comprovar a materialidade delitiva (ID 6104040).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DO APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor da apelada, narra a denúncia, em síntese:

(...)

Noticia a peça policial que, em data de 01 de março de 2019, por volta das 08h 10min, a ora denunciada, devidamente identificada, tentou adentrar no Complexo Penitenciário de Americano - CTM, portando substancias entorpecentes.

Ocorre que, durante a revista de rotina, os agentes penitenciários realizaram a vistoria nos objetos que estavam com a ora denunciada e, num dado momento, constatou-se que dentro de uma embalagem de café, continha uma porção de substância conhecido vulgarmente por maconha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 12 dos autos.

Dados os fatos, a ora denunciada foi presa em flagrante delito e conduzida para a Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará.

Consta às fls. 15 0 Laudo de Constatação Toxicológico Provisório, atestando que a substância apreendida com a denunciada é, efetivamente, classificada como Entorpecente, incidindo na hipótese dos autos a causa de aumento advinda da infração ter sido cometida nas dependências de estabelecimento prisional.

Assevero que o acervo probatório é robusto em relação à autoria e materialidade delitivas, atestado pelo auto de apreensão de objeto (ID 6104018), laudo toxicológico provisório (ID 6104019) e depoimentos testemunhais.

Válido destacar que os relatos dos policiais envolvidos na situação flagrancial, realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são harmônicos e convergentes no sentido de confirmarem que a prisão da apelada ocorreu durante revista pessoal realizada no material de todas as visitantes, antes de adentrarem na casa penal.

Sendo encontrado em suas compras um pacote de café que continha a substância entorpecente descrita no laudo de constatação. Nesse aspecto, evidencio que o Laudo Toxicológico Provisório nº 2019.02.000403-QUI, elaborado por Perito Criminal, atestou, por meio de exames de reação química de Duquenois – Mustapha, ser “Maconha” a substância apreendida, pesando 428 g (quatrocentos e vinte e oito gramas) contida em 02 embalagens vazias do café Santa Clara 250 g, acondicionadas num saco plástico transparente.

Ocorre que, por ocasião da sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição da ré, ressaltando ausência do laudo toxicológico definitivo, dessa forma, restou convencido em não haver acervo probatório suficiente a comprovar a materialidade delitiva para configurar o crime disposto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/206.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
insurgindo-se acerca da absolvição da apelada,

aduzindo em suma, que a ausência do laudo toxicológico definitivo nos autos não constituí fundamento válido para a absolvição da ré, especialmente, por existirem nos autos, outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade delitiva, principalmente pelo fato do Laudo Provisório atestar de forma clara, por meio de testes químicos, elaborados por perito Criminal, a grande quantidade e a natureza ilícita do entorpecente apreendido. Dessa forma, sustenta a
condenação da apelada como incursa na prática do crime de tráfico de entorpecentes,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Em detida análise dos autos, percebe-se que a sentença recorrida se baseou, precipuamente, na ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos, documento que entendeu ser essencial para confirmação da natureza entorpecente do material apreendido em posse da apelada, desprezando em sua fundamentação, as provas testemunhais e documentais (auto de apreensão e laudo provisório), aptos a demonstrar a materialidade delitiva do tráfico de entorpecentes.

Acerca da temática, nossa jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito, ressalvando-se a possibilidade de édito condenatório em casos que a materialidade delitiva esteja amparada em laudo preliminar dotado de certeza idêntica ao definitivo, como na hipótese dos autos. Para corroborar, colaciono jurisprudência de nossa Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. "A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Nesse diapasão, faz-se pertinente entendimento sumulado neste Egrégio Sodalício sobre o assunto:

Súmula nº 32/TJPA:
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Desta feita, observo, que, ao tempo da sentença, como prova de materialidade, o Laudo Provisório (ID 6104023) atestou a apreensão de 02 embalagens vazias de café com mais de 400 gramas de maconha, em poder da apelada, informação ratificada pelos depoimentos testemunhais.

A seu turno, a apelada, por ocasião de seu interrogatório judicial (ID 6104044), explicou que estava indo visitar seu marido, condenado por latrocínio, e que uma mulher que ela não conhecia, pediu pra ela transportar as compras pra cela onde marido dela ficava, enfatizou que não a conhecia, não sabia o que levava nas compras, que não conhecia o marido da mulher e tampouco soube explicar como a “dita” mulher desconhecida sabia a cela onde o marido da apelada ficava, ou seja, uma versão ilógica e totalmente desamparada de qualquer prova de veracidade a corroborar a inocência da apelada.

In casu
, os depoimentos testemunhais dos agentes públicos, atrelados aos documentos acostados aos autos, demonstram a
apreensão da substância entorpecente na posse da apelada, havendo portanto, nesse contexto,
elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelada.

De igual forma, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Em razão do exposto,
merece provimento
a insurgência recursal do
Parquet
, razão pela qual, a exordial acusatória deve ser julgada procedente, com
a consequente condenação da ré LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS
, como incursa na prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Em decorrência da condenação, passo a dosagem da reprimenda a ser aplicada.

Quanto à pena a ser estabelecida, extrai-se dos autos que a
quantidade de entorpecente
apreendido com a apelada demonstra maior reprovabilidade, à luz do art. 42, da lei 11.343/06, justificando de forma idônea a elevação da reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo), estabelecendo-se a
pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
.

Na
segunda etapa
do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se inalterada a reprimenda anteriormente fixada.

Já na
terceira fase
, aplico a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), tendo em vista a apelante preencher os requisitos autorizadores da referida benesse
, o que resulta na pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

Todavia, no caso concreto, vislumbro a incidência da causa de aumento disposta no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, em vista da prática delitiva ter sido perpetrada nas dependências de um estabelecimento prisional, o que culmina na exasperação da sanção na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se como reprimenda final o montante de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa
.

Em observância ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, aplico o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” c/c §3º, do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelada permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Nos termos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo das Execuções.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
condenar
a ré
LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei de Entorpecentes, cominando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa
, em regime aberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/09/2024